Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701681-55.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMPELO IDIOMAS E COMERCIO DE LIVROS LTDA AGRAVADO: JANAINA MENESES DE AGUIAR MELO DESPACHO Em resposta ao despacho de ID no 51028869, a parte agravante manifestou-se no feito para alegar que é uma microempresa localizada na cidade satélite de São Sebastião, possuindo baixo capital integralizado e com alto grau de inadimplência (ID no 51342020). Extrai-se dos documentos juntados aos autos pela demandante o seu enquadramento como microempresa, mas não sendo possível afirmar que está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a manutenção dos seus serviços, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SECURITÁRIA DE INDENIZAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PREJUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, é assegurada a gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 1.1. Nos termos da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. No caso da concessão desse benefício a pessoas jurídicas, mostra-se cabível o deferimento do pedido quando o pagamento das custas do processo puder interferir no regular desenvolvimento das atividades empresariais ou quando estiver comprovadamente demonstrada, através de documentação probatória, a dificuldade econômico-financeira alegada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1690036, Processo 0703937-05.2023.8.07.0000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, Data da Julgamento: 25/04/2023, Publicado no PJe : 27/04/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Deste modo, determino que, no prazo de 48h, a agravante comprove a hipossuficiência mediante juntada de documentos. Sem comprovação, a parte deverá, no mesmo prazo, recolher as custas, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator